Tribunal: STF
Processo: RE 1538553
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Fundo estadual de equilíbrio fiscal (FEEF). Vinculação de receita de impostos. Revogação de benefícios fiscais. Competência legislativa. Ofensa constitucional reflexa. Ausência de impugnação específica. Incidência dos enunciados nº 266, nº 283 e nº 284 do STF. 



    I. Caso em exame



  1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou mandado de segurança impetrado por contribuintes para afastar a exigência de recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), instituído pela Lei estadual nº 7.428, de 2016, e regulamentado pelo Decreto estadual nº 45.810, de 2016, bem como para autorizar a compensação de valores já recolhidos a esse título. As recorrentes sustentam a inconstitucionalidade do FEEF sob os argumentos de vedação à vinculação da receita de impostos, impossibilidade de revogação de benefícios fiscais concedidos por prazo determinado e usurpação da competência legislativa da União.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição do FEEF viola princípios constitucionais, como os da legalidade, isonomia, segurança jurídica, anterioridade nonagesimal e não cumulatividade; e (ii) verificar se o recurso extraordinário atende aos requisitos formais para conhecimento, diante da incidência dos enunciados nº 266, nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso extraordinário não impugna especificamente a incidência do enunciado nº 266 da Súmula do STF, que dispõe sobre o descabimento de mandado de segurança contra lei em tese, configurando deficiência formal a impedir seu conhecimento, nos termos dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    4. O Plenário do STF, no julgamento da ADI nº 5.635/DF, já reconheceu a constitucionalidade da Lei estadual nº 7.428, de 2016, pela qual foi instituído o FEEF, e da Lei estadual nº 8.645, de 2019, que criou o Fundo Orçamentário Temporário (FOT), reafirmando a natureza tributária da exigência e afastando a alegada vinculação indevida da receita de impostos.



    5. A controvérsia envolve essencialmente a interpretação de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza a análise do recurso extraordinário, uma vez que eventual ofensa à Constituição da República se daria apenas de forma reflexa.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



    DECISÃO



    O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA (RELATOR):



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRANTES QUE PRETENDEM A CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA QUE A SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA SE ABSTENHA DE OBRIGÁ-LAS A EFETUAR O RECOLHIMENTO DA PARCELA DEVIDA AO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL - FEEF, INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016 E REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 45.810/2016, AUTORIZANDO-AS A HABILITAR OS VALORES JÁ RECOLHIDOS A TAL TÍTULO NOS RESPECTIVOS LIVROS E ESCRITURAÇÕES FISCAIS DO ICMS, PARA FINS DE COMPENSAÇÃO FUTURA – A AÇÃO CONSTITUCIONAL DO MANDADO DE SEGURANÇA, MEIO ADEQUADO PARA PROTEÇÃO DE DIREITO INDIVIDUAL OU COLETIVO, LÍQUIDO E CERTO, NÃO AMPARADO POR HABEAS CORPUS OU HABEAS DATA, NÃO SE TRADUZ EM INSTRUMENTO DE IMPUGNAÇÃO APROPRIADO A DISCUTIR, EM TESE, OS DISPOSITIVOS DE DETERMINADA LEI, TAMPOUCO COMPORTANDO DILAÇÃO PROBATÓRIA, NA FORMA DO QUE DISPÕE O VERBETE DA SÚMULA Nº 266 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SEGUNDO O QUAL ‘NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE’ – O COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0063240- 02.2016.8.19.0000, CONSOLIDOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA MANUTENÇÃO DA REFERIDA NORMA, DIANTE DA PRESUNÇÃO DE SUA CONSTITUCIONALIDADE – SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA ORDEM QUE SE MANTÉM – DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (e-doc. 98).



    2. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, as recorrentes asseveram a violação aos arts. 5º, caput, inc. XXXVI, 146, inc. III, 148, 149, 150, incs. I, II e III, al. “c”, § 6º, 154, 155, § 2º, inc. I, e 167, inc. IV, da Constituição da República, aos argumentos, em desfavor da instituição do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), de impossibilidade de vinculação da receita advinda do recolhimento de impostos, da inviabilidade de revogação de benefícios fiscais concedidos por prazo determinado, a partir da previsão de exclusão contida no art. 5º, inc. II, da Lei nº 7.428, de 2016, e de usurpação de competência legislativa da União para criar impostos residuais. Apontam, ainda, a ofensa aos princípios da isonomia, da legalidade, da segurança jurídica, da anterioridade nonagesimal, e da não cumulatividade pela criação do FEEF (e-doc. 112). 



    3. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 128). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, de modo que a reiteração das razões do recurso extraordinário na minuta do agravo não supera o juízo de admissibilidade do comando monocrático.



    5. Nesse esteio, verifico que o recurso deixou de impugnar a incidência do enunciado nº 266 da Súmula do STF a respeito do descabimento do mandado de segurança, de modo que, ante a ausência de objeção do fundamento, é inadmissível o recurso extraordinário, ex vi enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    6. No mais, ressalto que foi reconhecida a constitucionalidade das Leis nº 7.428, de 2016, e nº 8.645, de 2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário (FOT), pelo Pleno deste STF no julgamento da ADI nº 5.635/DF. Destaco, da ementa, o seguinte trecho pertinente ao caso em análise:



    "Ementa: Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Fundos destinados ao equilíbrio fiscal. FEEF e FOT. Redução de benefícios fiscais de ICMS. Vedação à vinculação da receita de impostos. Não cumulatividade. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade originalmente proposta contra os arts. 2º, 4º, caput e inciso I, e 5º, da Lei nº 7.428/2016, do Estado do Rio de Janeiro, que dispunham sobre a destinação de recursos ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF. Petição inicial aditada para impugnar os arts. 2º, 3º, caput e inciso I, 5º e 8º da Lei nº 8.645/2019, também do Estado do Rio de Janeiro, que revogou aquele primeiro diploma e instituiu o Fundo Orçamentário Temporário – FOT. Pedido de declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do Convênio ICMS nº 42/2016 e dos Decretos estaduais nºs 45.810/2016, 45.973/2017 e 47.057/2020. 



    2. Questão preliminar: não ocorrência de perda de objeto. A atual disciplina do tema não consubstancia efetiva modificação em relação à exigência e à apuração do depósito na sistemática anterior. Mantêm-se inalterados os fundamentos constitucionais empregados para impugnar a validade da legislação estadual atual. A parte autora formulou, oportunamente, pedido de aditamento à petição inicial. 



    3. Natureza jurídica dos depósitos destinados aos fundos estaduais. Redução transitória no importe de 10% de benefícios fiscais já usufruídos pelo contribuinte, em prol da formação de fundo voltado ao equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Medida emergencial e temporária, pensada em razão da notória crise fiscal suportada pelo ente federativo. A figura tributária criada pela Lei nº 7.428/2016 e mantida pela Lei nº 8.645/2019 tem a natureza jurídica de ICMS. 



    4. Vedação à afetação da receita de impostos. A Lei estadual nº 7.428/2016 criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, que se destina ao equilíbrio fiscal do Estado. Com o advento da Lei estadual nº 8.645/2019, tal fundo foi substituído pelo Fundo Orçamentário Temporário – FOT, com a mesma natureza e finalidade. O FEEF e o FOT são fundos atípicos, que não constituem unidades orçamentárias, haja vista não se destinarem a programações específicas e detalhadas. Por cautela, afasta-se qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico, sob pena de violação ao art. 167, IV, da CF/1988. 



    5. Anterioridade tributária. Decisão proferida na Representação de Inconstitucionalidade nº 0083082-60.2019.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, suspendeu a eficácia do art. 10, I, da Lei estadual nº 8.645/2019, de maneira que as normas em tela entraram em vigor apenas noventa dias contados da sua publicação. Prejudicada a discussão sobre o tema. 



    6. Direito adquirido a benefício fiscal. Acolher a premissa da revogação indevida de benefício fiscal requer verificar, em cada caso concreto, o atendimento aos requisitos necessários à fruição do favor fiscal, providência inviável em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Eventual hipótese de supressão indevida de benefício fiscal deverá ser solucionada em via própria, com base em legislação infraconstitucional."



    (ADI nº 5.635/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18/10/2023, p. 24/11/2023).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator